Tribunal: TJDFT
Processo: 0077162-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, ajuizada em junho de 2008, ante a ausência de localização de bens penhoráveis do devedor e o decurso do prazo legal previsto no art. 921, § 4o, do CPC (com a redação anterior à dada pela Lei n. 14.195 de 2021).
II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são: (i) se o exequente se manteve diligente no curso do processo, afastando a inércia necessária à caracterização da prescrição intercorrente; (ii) se o prazo prescricional iniciou-se regularmente e transcorreu de forma contínua, sem interrupção válida; (iii) se há fundamento para o afastamento da extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 921, §1o e §4o, do CPC, com a redação anterior à dada pela Lei n. 14.195 de 2021, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o decurso de um ano da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.
4. A redação vigente à época dos fatos não previa que simples diligências infrutíferas suspendessem ou interrompessem o prazo prescricional.
5. O prazo quinquenal da prescrição intercorrente teve início em 28/08/2019 e foi acrescido de 140 dias, em razão das normas excepcionais durante a pandemia da COVID-19, expirando-se em 20/01/2025.
6. A parte exequente não apresentou medidas eficazes para localização de bens penhoráveis no período, o que não impede o reconhecimento da prescrição.
7. A mera repetição de pedidos genéricos de pesquisa patrimonial, sem êxito, não suspende ou interrompe o prazo prescricional, conforme jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
8. A extinção da execução por prescrição intercorrente é medida adequada, diante da ausência de impulsionamento útil do processo.
IV. Dispositivo
9. Apelação Cível conhecida e não provida.